Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753303-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETH GONTIJO JOSIAS, ROSIMEIRE GOMES DA CRUZ, TIAGO BALBINO DA SILVA, TIAGO MOREIRA DA SILVA, VIVIANE DE LIMA SILVA, RENNAN ALEF ALVES CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0705696-52.2020.8.07.0018, movido por ROSIMEIRE GOMES DA CRUZ e OUTROS, rejeitou a impugnação e fixou honorários advocatícios em favor dos exequentes (ID 76408932, autos de origem). Nas razões recursais (ID 22386789), assevera não ser cabível a condenação em honorários advocatícios, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.134.186/RS - Tema 408). Sustenta a necessidade de se evitar a expedição de precatório/RPV, por ser o dano de difícil reparação, uma vez que a verba em discussão ostenta caráter alimentar, decorrendo a impossibilidade de sua repetição. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios em favor dos exequentes. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se amolda à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória, não se revela presente a urgência da medida vindicada, a ensejar a concessão do efeito suspensivo. A decisão fustigada determinou a expedição de precatório/RPV após o seu respectivo trânsito em julgado. Confira-se (ID 76408932 - Pág. 3): “Em caso negativo, após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se precatórios do valor principal em favor dos autores e expeça-se RPV em favor de RENNAN ALEF ALVES CUNHA dos honorários fixados nesta decisão e na decisão de ID 71795255, pg. 192." Neste contexto, ausente o risco imediato ao processo ou o prejuízo de difícil reparação, inexistem motivos para a concessão da medida liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator